Tribunal: CARF
Processo: 15586.001577/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001577/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.864 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2021
Recorrente
BRASCOBRA CENTER LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. ACÓRDÃO DRJ. RAZÕES DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
Se não há pertinência entre o recurso voluntário, os fundamentos da autuação e
a decisão supostamente recorrida, o recurso não impugnou, efetivamente, o
acórdão da DRJ, mas o fez apenas formalmente, razão pela qual não deve ser
conhecido.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. APLICAÇÃO ART. 173, I DO
CTN. ENUNCIADO DE SÚMULA CARF No 148.
Sujeitam-se ao regime do art. 173 do CTN os procedimentos administrativos de
constituição de créditos tributários decorrentes do descumprimento de obrigações
instrumentais, uma vez que tais créditos tributários decorrem sempre de
lançamento de ofício, circunstância que afasta a incidência do preceito estampado
no § 4o do art. 150 do CTN.
O prazo de decadência para constituir as obrigações tributárias instrumentais
relativas às Contribuições à Seguridade Social é de cinco anos, regido pelo art.
173, I do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou que esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN, a teor do que dispõe o enunciado de súmula CARF de no
148, de teor vinculante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de decadência, sendo
vencido o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, que votou por conhecer integralmente do
recurso, e, na sua parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001577/2009-19
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.864 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001577/2009-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão que julgou improcedente
impugnação apresentada em face de Auto de Infração lavrado para imposição de multa por
infração ao disposto no art. 32, I da Lei 8212/91, c/c o art. 225, I e § 9o do Decreto 3048/99, por
ter a empresa deixado de preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pelo órgão competente da Seguridade Social.
Relata a autoridade fiscal no Relatório Fiscal do Auto de Infração, a fls. 29, que
(...)
3. Na operacionalização de suas atividades, a empresa contou com serviços prestados
por terceiros, pessoas físicas, identificados através da contabilidade na conta
3.1.1.02.005 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, pertencente a conta
superior 3.1.1.02 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS. Através do Termo de
Intimação Fiscal n.o 2, de 20/11/2009, à empresa foi intimada a apresentar os
documentos de caixa que deram origem aos lançamentos na conta contábil 3.1.1.02.005
- Despesas com Serviços de Terceiros, entretanto a solicitação não foi atendida,
argumentando a empresa, através de correspondência recebida em 27/11/2009, em
anexo, que houve extravio dos documentos.
3.1. Destarte, foram os prestadores de serviços considerados como segurados
contribuintes individuais, autônomos, de que trata a alínea "g", inciso V, do art. 12 da
Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, c/c a alínea "j", inciso V, e com o inciso I do § 15, ambos
do art. 9 0 , do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de
06/05/1999, donde concluiu-se que, como tomadora dos serviços destes segurados era
sua obrigação elaborar as folhas de pagamento incluindo-os, no entanto os mesmos
foram delas omitidos.
4. Os dados relativos aos fatos geradores ocorridos foram apurados na contabilidade,
nas competências compreendidas no período de 01/2005 a 12/2005, estando os
lançamentos contábeis demonstrados no Anexo I, que é parte integrante do presente
Auto de Infração. Cópias das folhas do Livro Razão n.o 17, Tomo V, com os
lançamentos na conta 3.1.1.02.005 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
estão anexadas ao presente Auto de Infração.
5. Assim, elaborando as folhas de pagamento com a omissão dos segurados
contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, de acordo com as normas e
padrões estabelecidos, descumpriu a empresa o dever instrumental previsto no art. 32, I,
da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, combinado com o art. 225, I, §9o , do Decreto n.o 3.048,
de 06/05/1999.
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, alegando, em
síntese, que:
a) todos os autos de infração lavrados na mesma ação fiscal decorrem da
desconsideração de todos os contratos de estágio firmados pela empresa em sua matriz e em suas
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.864 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001577/2009-19

diversas filiais no período autuado por um julgamento pessoal da autoridade autuante, que além
de ter gerado consequências previdenciárias, aplicou-lhe multa de ofício à alíquota de 75%, bem
como o acusou de ter agido com dolo, fraude e má-fé, tipificando sua conduta como criminosa;
b) alega decadência do direito de constituir os créditos tributários relativos ao
período de 01/2004 a 11/2004, nos termos do art. 150, § 4o do CTN, uma vez que não havendo
dolo, fraude ou simulação de sua parte e tendo enviado a GFIP com as informações que
considerava corretas e realizado o pagamento antecipado do tributo calculado a partir da GFIP
enviada, esse é o dispositivo legal que regula o prazo decadencial para a constituição do crédito
tributário pelo Fisco;
c) afirma que, contrariamente ao que afirmou o autoridade autuante, a sua boa-fé é
facilmente constada por meio das provas que ora anexa aos autos, como auditoria da Delegacia
Regional do Trabalho, na qual foram verificados contratos de trabalho, estágio e prestação de
serviço dos anos de 2004 e 2005, sem que houvesse sido apontada nenhuma irregularidade em
relação aos contratos de estágio, e que foi alvo de reclamações trabalhistas de estagiários
contratados que pleitearam, justamente, e sem sucesso, o reconhecimento do vínculo
empregatício;
d) argumenta que o auditor fiscal autuante não fez. nem encontrou. prova alguma
de que os estagiários contratados exerciam atividades de funcionários regulares incompatíveis
com seus cursos de formação, mas apenas presumiu esse fato, o que é inaceitável;
e) afirma que o auditor se ateve a três pontos para descaracterizar os contratos de
estágio celebrados, quais sejam (1) a carga horária por eles desempenhada, (2) o nomen juris das
verbas pagas aos estagiários e (3) a incompatibilidade das atividades exercidas pelos estagiários
em relação aos respectivos cursos de formação. Com relação à carga horária, diz que a
autoridade fiscal pretendeu atribuir força normativa a uma Resolução do CNE (CNE/CEB no 01,
de 21/01/04) que não possui esse atributo, em detrimento da Lei no 6494/77, que regia essa
atividade nos anos de 2004 e 2005, e seu regulamento, o Decreto no 87497/82; com relação ao
“nomen juris”, alega, em síntese, que o fato de os estagiários receberem verbas denominadas
"salário", "saldo de salário", "salário base", "diferença de salário", "13° salário", "ajuda
alimentação", "ajuda de custo" e "13° salário", não significa que tais verbas tinham, de fato, tal
natureza jurídica, pois “é patente e corriqueira, em nossos Tribunais, a desconsideração da
nomenclatura com que são chamadas determinadas verbas para a sua consideração como sendo
verba de natureza salarial." Alega que não há disposição legal que exija a adoção de
nomenclatura especifica para o pagamento de verba aos estagiários, e que o contador da
impugnante optou pela forma mais simples, de manter a mesma nomenclatura; com relação à
incompatibilidade das atividades exercidas, afirma que relaciona e discrimina as atividades
exercidas pelos estagiários de cada área.
Requer, por fim,
(i)
seja reconhecida a preliminar de decadência;
(ii)
a procedência da impugnação em todos os seus termos, devendo ser
configurada a relação de estágio e descaracterizado o débito de contribuições previdenciárias;
(iii)
protesta pela apresentação de todas as provas admitidas em direito,
especialmente documental, depoimento pessoal, testemunhal e pericial, com apresentação de
quesitos e rol de testemunhas no prazo máximo de 30 dias;
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.864 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001577/2009-19

(iv)
sejam aproveitadas as provas da impugnação apresentada em face do AI
DEBCAD no 37214741-0, respeitando o direito da economia processual e da unidade da
jurisdição;
(v) requer o prazo de 05 dias para juntada de procuração; e
(vi) requer a dilação probatória em 45 dias, considerando que nem todos os
documentos referentes aos contratos de estágio se encontram em posse da empresa.
A 11a Turma da DRJ/RJ1 julgou a impugnação improcedente, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
-
FOLHA
DE
PAGAMENTO
Constitui infração deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações
pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, inclusive os contribuintes
individuais, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela legislação
previdenciária.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificado dessa decisão aos 29/04/10 (fls. 135), dela o contribuinte interpôs
recurso aos 31/05/10 (fls. 136 ss.), no qual, em essência, reitera os mesmos argumentos de defesa
apresentados em primeira instância de julgamento.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo, mas deve ser conhecido em parte.
Trata-se recurso voluntário interposto de acórdão que julgou improcedente
impugnação apresentada em face de Auto de Infração lavrado para imposição de multa por
descumprimento de obrigação instrumental consistente em deixar a empresa de preparar folha(s)
de pagamento(s) das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social., em
infração ao disposto no art. 32, I da Lei 8212/91, c/c o art. 225, I e § 9o do Decreto 3048/99.
Em seu recurso voluntário, o recorrente alega ser incompreensível a 11a Turma da
DRJ/RJ1 ter considerado a matéria objeto do presente auto de infração como “não impugnada”, o
que alega evidenciar desleixo e negligência com que foi procedido ao julgamento de sua
impugnação.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.864 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001577/2009-19

Argumenta que o auto de infração combatido se constitui na aplicação de multa,
segundo a autoridade fiscal autuante, em decorrência de “ter a empresa deixado de preparar
folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço”.
Prossegue esclarecendo que
A tese arguida na impugnação versa sobre a legalidade dos contratos de estágio
firmados pelo contribuinte, que foram desconsiderados pelo Sr. Auditor Fiscal, e que,
por isso, enquadrou os estagiários como segurados empregados, sendo que a multa
objeto do AI DEBCAD combatido nestes autos tem por objeto a falta da informação das
verbas pagas/creditadas a esses estagiários.
Dessa forma, se dado provimento, como se espera, à tese suscitada na impugnação e
reforçada com os argumentos que seguem neste recurso, de regularidade na celebração e
execução dos contratos de estágio firmados pelo contribuinte e desconsiderados pelo Sr.
Auditor Fiscal autuante, resta impossível o enquadramento dos estagiários como
segurados obrigatórios do INSS, e, portanto, inexistente a obrigação acessória imputada
pelo AI DEBCAD objeto deste processo administrativo, devendo este ser declarado
nulo de pleno direito, por lhe faltar o requisito objetivo da conduta típica do
contribuinte.
Em suma, o Sr. Auditor Fiscal valeu-se dos Autos de Infração no. 37.214.741-0,
37.214.742-9 e 37.214.743-7 para alterar a verdade dos fatos e criar uma ficção jurídica
estranha aos fatos devidamente ocorridos, para, a partir das presunções falsas
decorrentes desta ficção, lavrar estes referidos autos de infração, e, posteriormente,
como consequência deles, lavrar outros autos de infração, como é o caso do auto ora
combatido neste processo, uma vez que a obrigação acessória cujo descumprimento
serviu de base para a presente autuação, em verdade, inexistia e continua por inexistir.
(Destaquei)
Nessa linha, prossegue em suas razões defendendo, em síntese, a regularidade dos
contratos de estágio celebrados e a irregularidade da autuação, afirmando que a autoridade fiscal
autuante não encontrou provas da incompatibilidade das atividades exercidas pelos estagiários
em relação aos respectivos cursos de formação, que não havia vedação legal em relação à carga
horária de 8 horas diárias de trabalho para estagiários e que o nomen juris das verbas que a eles
eram pagas não determina a sua natureza jurídica, pontos sobre os quais a autoridade fiscal
sustenta a autuação.
Alega, também, que teria havido decadência do direito do fisco de constituir os
créditos tributários referentes aos períodos de janeiro a novembro de 2004, nos termos do art.
150, § 4o do CTN ou, compreendidos entre janeiro a outubro de 2004, nos termos do art. 173, I
do mesmo código.
Ocorre que conforme se verifica do Relatório do Auto de Infração, transcrito no
relatório, acima, o auto de infração objeto deste processo administrativo, qual seja AI DEBCAD
no 37.221.271-9, não tem por fundamento eventual irregularidade dos contratos de estágio
celebrados pelo ora recorrente, nem a desconsideração desses mesmos contratos para caracterizá-
los como contrato de trabalho. O fundamento da presente autuação, como está minuciosamente
relatado no Relatório Fiscal da Infração, reproduzido linhas acima, é o fato de que “elaborando
as folhas de pagamento com a omissão dos segurados contribuintes individuais que lhe prestaram
serviços, de acordo com as normas e padrões estabelecidos, descumpriu a empresa o dever
instrumental previsto no art. 32, I, da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, combinado com o art. 225, I,
§9o , do Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999”, ensejando a lavratura do auto de infração ora
impugnado por descumprimento desse dever instrumental.
Assim, tem razão o julgador de primeira instância quando afirma que
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.864 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001577/2009-19

13. Não procede a alegação da Impugnante de que todos os autos de infração lançados
contra a mesma consubstanciaram-se na desconsideração, pelo Auditor Fiscal, de todos
os contratos de estágio firmados pela empresa contribuinte em suas diversas filiais, bem
como em sua matriz. No presente caso, a relação com os créditos lançados
descaracterizando os estagiários se dá apenas em função de ter sido através deles que
ficou constatado o dolo, fraude, má-fé e simulação, que resultou na majoração da multa
aplicada.
14. Portanto, não apreciarei nenhum dos argumentos trazidos pela Impugnante sobre tal
matéria, que foi tratada nos créditos diretamente relativos a ela, uma vez que o presente
auto diz respeito, como já enfatizado, à não inclusão dos contribuintes individuais nas
folhas de pagamento da Impugnante.
O mesmo se dá com o recurso voluntário, que, como dito, revisita as razões de
defesa constantes da impugnação.
Desse modo, à exceção da alegação de decadência, as demais razões tecidas pelo
recorrente em seu recurso não têm pertinência alguma com a presente autuação e, por
conseguinte, com a decisão recorrida, infringindo, assim, o princípio da dialeticidade, razão pela
qual não devem ser conhecidas.
Com relação à alegação de decadência, o recorrente argumenta que teria havido
decadência do direito do fisco de constituir os créditos tributários referentes aos períodos de
janeiro a novembro de 2004, nos termos do art. 150, § 4o do CTN ou, compreendidos entre
janeiro a outubro de 2004, nos termos do art. 173, I do mesmo código.
Ocorre que de acordo com o que informa a autoridade fiscal no item 4 do relatório
da informação fiscal, acima transcrito, “Os dados relativos aos fatos geradores ocorridos foram
apurados na contabilidade, nas competências compreendidas no período de 01/2005 a 12/2005,
estando os lançamentos contábeis demonstrados no Anexo I”, que, por sua vez, aponta
informações relativas às competências compreendidas entre 01/2005 e 12/2005.
É dizer, o período cuja decadência alega o recorrente sequer foi abrangido pelo
auto de infração.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário para, na
parte conhecida, negar-lhe provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital